Tribunal: TJDFT
Processo: 0793993-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Fraude envolvendo alteração de chip telefônico e acesso indevido aplicativo bancário. Legitimidade passiva da tim s.a. e do Banco de Brasília (brb). Responsabilidade objetiva. Falha na prestação dos serviços. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido. Recursos desprovidos.
1. Recurso inominado interposto por TIM S.A. e Banco de Brasília (BRB) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pela autora, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.016,79 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude envolvendo a alteração de chip da linha telefônica e o acesso indevido ao aplicativo bancário da autora.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco de Brasília (BRB); (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da TIM S.A.; (iii) verificar se restaram configurados os danos materiais e morais e se o valor dos danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. A TIM S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a fraude ocorreu por meio da substituição do chip da linha telefônica da autora, o que possibilitou o acesso ao aplicativo bancário, configurando falha na prestação do serviço de telecomunicações. Preliminar rejeitada.
5. O Banco de Brasília (BRB) também possui legitimidade passiva, pois, ao permitir o acesso indevido ao aplicativo bancário da autora por aparelho diverso e a realização de operações financeiras fraudulentas, falhou na segurança dos serviços oferecidos, o que caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Preliminar que se rejeita.
6. A responsabilidade civil das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispensa a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
7. No presente caso, ficou comprovado que a autora teve seu chip telefônico cancelado e transferido para terceiros, possibilitando o acesso indevido ao seu aplicativo bancário, o que resultou em prejuízos materiais de R$ 5.016,79 e em abalo moral relevante.
8. O dano moral decorre da violação da privacidade e da segurança da autora, que foi exposta a uma situação de extrema vulnerabilidade e insegurança. O valor dos danos morais, fixado em R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a dupla função de compensar a autora e desestimular a repetição de condutas semelhantes pelas rés.
IV. Dispositivo
9. preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação, sendo 10% para cada recorrente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há.